Tribunal: TCU
Processo: 014.362/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2023-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos em que se apreciam recurso de revisão interposto por André Von Bentzeen Rodrigues, Bruno Von Bentzeen Rodrigues e SPA-Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (peça 81) contra o Acórdão 930/2019-TCU-Plenário , mediante o qual tiveram suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de superfaturamento identificado no Contrato 60/2009, celebrado entre a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. e a empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., cujo objeto foi a execução dos serviços remanescentes da construção do lote 4 da Ferrovia Norte-Sul, no Estado de Goiás. Considerando que os recorrentes se limitam a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal já empregada pelos ora recorrentes no presente processo; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que as repercussões da Resolução TCU 344/2022 quanto à ocorrência da prescrição já foram consideradas no voto condutor do Acórdão 591/2023-TCU-Plenário (peça 303), que apreciou embargos de declaração opostos pelos recorrentes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b" e no art. 288 do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por André Von Bentzeen Rodrigues, Bruno Von Bentzeen Rodrigues e SPA-Engenharia Indústria e Comércio Ltda.; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 014.362/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.696/2017-8 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 021.219/2022-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 029.698/2017-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 029.695/2017-1 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 029.691/2017-6 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.2. Responsáveis: Andre Von Bentzeen Rodrigues (XXX.140.786-XX); Bruno Von Bentzeen Rodrigues (XXX.535.926-XX); Francisco Elisio Lacerda (XXX.082.658-XX); Francisco Zacarias Cordeiro de Miranda (XXX.207.187-XX); Jose dos Passos Nogueira (XXX.729.646-XX); José Américo Cajado de Azevedo (XXX.198.066-XX); José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX); Luiz Carlos Oliveira Machado (XXX.706.987-XX); Maria Estela Filardi (XXX.592.927-XX); Spa Engenharia Industria e Comercio Ltda (25.707.134/0001-78); Ste Serviços Técnicos de Engenharia Sa (88.849.773/0001-98); Ulisses Assad (XXX.266.408-XX). 1.3. Recorrentes: Andre Von Bentzeen Rodrigues (XXX.140.786-XX); Bruno Von Bentzeen Rodrigues (XXX.535.926-XX); Spa Engenharia Industria e Comercio Ltda (25.707.134/0001-78). 1.4. Unidade: Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes; Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Guilherme Dias Gontijo (122.254/OAB-MG) e Bruno Dias Gontijo (100.506/OAB-MG), representando Andre Von Bentzeen Rodrigues; Guilherme Dias Gontijo (122.254/OAB-MG) e Bruno Dias Gontijo (100.506/OAB-MG), representando Spa Engenharia Industria e Comercio Ltda; Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF), representando Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/a; Gabriel Miranda Coelho (43.502/OAB-RJ), representando Maria Estela Filardi; Joao Francisco Aguiar Drumond (10460/OAB-DF), Marcelo de Sa Pontes (32.681/OAB-DF) e outros, representando Ste Servicos Tecnicos de Engenharia Sa; Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF), Mauricio Santo Matar (322216/OAB-SP) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj); Thor Ribeiro Aune (26.168/OAB-DF), representando Jose dos Passos Nogueira; Brenda Fernandes Jube e Leonardo Lacerda Jube (26.903/OAB-GO), representando Francisco Elisio Lacerda; Guilherme Dias Gontijo (122.254/OAB-MG) e Bruno Dias Gontijo (100.506/OAB-MG), representando Bruno Von Bentzeen Rodrigues; Karla Zardini Dorado Valentino (28574/OAB-DF) e Cyrlston Martins Valentino (23.287/OAB-DF), representando José Américo Cajado de Azevedo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.